Tribunal: STF
Processo: RHC 118195
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Causa especial de redução de pena. Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Pretendida descaracterização do caráter hediondo do delito nessa modalidade. Impossibilidade. Precedentes. Recurso não provido.



    1. A questão já foi objeto de deliberação pela Primeira Turma, a qual preconizou que “a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não retirou o caráter hediondo do crime de tráfico de entorpecentes, limitando-se, por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a abrandar a pena do pequeno e eventual traficante, em contrapartida com o grande e contumaz traficante, ao qual a Lei de Drogas conferiu punição mais rigorosa que a prevista na lei anterior” (HC nº 114.452/RS-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/11/12).



    2. Recurso não provido.